Tribunal: TJBA
Processo: 0001530-11.2013.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001530-11.2013.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: PAULO SERGIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ISABELA SOUSA ABREU SANTOS

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor comissionado. Verbas salariais não pagas. Exoneração. Direito ao décimo terceiro salário, férias proporcionais, adicional noturno e um terço constitucional de férias.

Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Castro Alves contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor exonerado de cargo em comissão, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento de verbas salariais relativas a adicional noturno, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de férias do período de 02/2009 a 12/2010.

O Ente Municipal sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos direitos pleiteados a servidores comissionados e a falta de comprovação da inadimplência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

i)
o servidor público comissionado exonerado faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias não adimplidas (décimo terceiro, férias proporcionais e adicional de um terço).

III. Razões de decidir

3. O vínculo de natureza estatutária do servidor comissionado não afasta o direito às verbas remuneratórias previstas na Constituição Federal, conforme artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º.
4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 570.908, Tema 30; ARE 721.001, Tema 635), reconhece o direito ao pagamento em pecúnia de férias não gozadas e do terço constitucional a servidores exonerados. 5. A alegação de ausência de requerimento administrativo não subsiste, pois o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal assegura o direito de acesso direto ao Judiciário em caso de lesão ou ameaça a direito, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa.

6. Cabia ao Município comprovar eventual adimplemento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 16.09.2009 (Tema 30); STF, ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 28.02.2013 (Tema 635); STJ, AREsp 545.115, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.